Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724286-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RAMOS PIRES NETO AGRAVADO: RODOLFO DE SOUSA BARROS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Ramos Pires Neto contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 2a Vara Cível do Gama, que, em execução de título extrajudicial movida contra Rodolfo de Sousa Barros, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado e determinou que os autos retornem ao arquivo provisório (ID 129223637 do processo n. 0701255-70.2020.8.07.0004): Nas razões recursais (ID 37554316), o agravante sustenta que, diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios objeto da execução (art. 85, § 14, do CPC), seria possível penhora de parte dos proventos do executado, pois, no seu entendimento, essa situação excepcional se enquadraria no disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Afirma que a regra geral de impenhorabilidade pode ser excepcionada, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, desde que seja mantido percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e sua família. Aduz que a penhora requerida não comprometerá a subsistência do agravado, que “recebe uma renda considerável de aposentadoria do INSS e, além disso, sabe-se que ele faz outros trabalhos, sem registro em carteira, o que lhe garante um salário bastante alto”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 37554318). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0709561-40.2020.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O referido agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu bloqueio das contas bancárias do agravado via sistema Bacenjud. O recurso não foi conhecido, por perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por Pedro Ramos Pires Neto, ora agravante, contra Rodolfo de Sousa Barros, ora agravado. Na decisão impugnada neste agravo de instrumento, o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado foi indeferido, com os seguintes fundamentos: [...] Indefiro o pedido ID128920727 da parte exequente de penhora de 30% da aposentadoria do executado, tendo em vista a vedação expressão do art.833, IV do CPC e não se vislumbra dos autos que o mesmo perceba mais de 50 salários-mínimos para se enquadrar na vedação expressar do § 2o de referido artigo de lei processual. Retornem os autos ao arquivo provisório ID127564398. [...] Como relatado, o exequente/agravante sustenta, nas razões recursais, que a regra geral de impenhorabilidade pode ser excepcionada no caso concreto. Por esse motivo, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora agravado. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais – principalmente aqueles relacionados à natureza do crédito exequendo e à possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade dos proventos recebidos pelo executado –, não foram constatados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para amparar o pedido de tutela antecipada recursal. É importante destacar que, em 14/4/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.954.380 e o REsp 1.954.382 (Tema 1.153) ao rito previsto no art. 1.036 do CPC. A Corte irá definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do diploma processual civil[1]. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça determinou suspensão de recursos especiais ou de agravos em recursos especiais interpostos na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. Trata-se, portanto, de tema que ainda será objeto de apreciação pela Corte Superior sob a sistemática processual dos recursos especiais repetitivos. No caso deste agravo de instrumento, embora o exequente/agravante afirme que o executado/agravado recebe proventos de aposentadoria consideráveis e que ainda exerce atividades remuneradas, verifica-se, nesta análise inicial do processo, que os proventos não ultrapassam o valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo (IDs 80711548/80711549 e 82578870 dos autos originários) e não há documentos que revelem outras fontes de renda. Assim, não é possível assegurar, de plano, que eventual constrição sobre parte dos proventos do executado/agravado seria adequada, a ponto de não comprometer sua subsistência ou de sua família. Ademais, não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrentes dos efeitos da decisão agravada. O mero indeferimento da penhora requerida não impede a realização de outras medidas destinadas a satisfazer o crédito exequendo. Conforme art. 921, §§ 1o a 3o, do CPC, caso as novas tentativas de localização de bens passíveis de constrição sejam infrutíferas, o processo será suspenso ou, no máximo, arquivado, admitindo-se o prosseguimento da execução, a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Tais fatos revelam que não estão presentes os pressupostos legais exigidos para concessão do pedido liminar. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.